Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600707-50.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RENAN BATISTAO MACHADO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RENAN BATISTAO MACHADO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600707-50.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/02/2021
Processo referência: 0600707-50.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600707-
50.2020.6.16.0199 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Renan Batistão
Machado, relativa à arrecadação e os gastos de recursos utilizados na campanha para vereador
nas eleições de 2020, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Renan Batistão Machado, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Liberal - PL, no município de São José dos Pinhais/PR, julgadas desaprovadas por não ter
constado qualquer lançamento, seja como despesa, seja com receita, na prestação de contas
apresentada; porém, no sistema SPCE, através de circularização, apurou-se o lançamento da Nota
Fiscal nº 333, em favor de Mega Digital Ltda, no valor de R$ 600,00, como despesa do prestador de
contas. Para justificar a ausência de lançamento dessa despesa na prestação de contas, o
candidato, ora prestador de contas, juntou um "print" de tela de mensagem via whatsapp, de
1º/02/2021 (ID 76405581), em que a referida empresa declarou tratar-se de equívoco a emissão
citada nota e que não teria ocorrido a entrega do material nem sequer o pagamento da despesa.
Porém, além de extemporânea, pois deveria ter informado o equívoco logo após a ocorrência de
suposto cancelamento da nota fiscal, não trouxe qualquer prova da inexistência dessa despesa,
indicando omissão de gastos a qual enseja a desaprovação das contas. A mera declaração
apresentada é frágil para se comprovar a ausência de realização da despesa pelo prestador de
contas. Ademais, em sua manifestação (ID 76405580), o prestador de contas informa que teria
recebido material gráfico da campanha majoritária, o qual também não foi lançado na prestação de
contas como estimável em dinheiro). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RENAN BATISTAO MACHADO VEREADOR
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
RENAN BATISTAO MACHADO (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

36715
766
15/06/2021 14:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.057

RECURSO ELEITORAL 0600707-50.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RENAN BATISTAO MACHADO VEREADOR
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRENTE: RENAN BATISTAO MACHADO
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
NÃO
REGISTRO
DE
RECEITAS
ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES.
NÃO
PROVIMENTO.
1. O candidato que recebe material de
campanha de outro candidato está
obrigado a registrá-lo como doação
estimável em dinheiro, na forma dos
artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019.
2. Nota fiscal é documento que vale como
prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se
que
corresponde
à
realidade. Na hipótese de haver equívoco
na emissão, compete ao prestador
demonstrar que a empresa a cancelou,
na forma do artigo 59 da resolução, não
sendo suficiente uma declaração de que
não houve a entrega do material ou o
pagamento.
Num. 36715766 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419244219300000035804592
mero do documento: 21061419244219300000035804592

3. Constatado que a nota fiscal continua
ativa
junto
à
receita
estadual,
contrastando com a declaração da
empresa fornecedora, há quebra de
confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.
4. Recurso conhecido e não provido, com
remessa de peças ao Ministério Público
Eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Renan
Batistão Machado nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 24652716), ao
fundamento de omissão de despesas e receitas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 24653066), aduzindo, em síntese, que a
empresa que emitiu a nota fiscal declarou que o fez por equívoco e que não estava obrigado a
registrar a doação estimável recebida do candidato majoritário, invocando o artigo 7º da
resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 26766016).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Num. 36715766 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419244219300000035804592
mero do documento: 21061419244219300000035804592

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE em
08/02/2021 (id. 24652966) e as razões foram protocoladas no dia 11/02/2021 (id. 24653066).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a desaprovação de suas contas relativas à
campanha eleitoral de 2020.
Alega que não efetuou a despesa junto à empresa Mega Digital, no valor de R$
600,00, e que a nota fiscal nº 333 foi emitida por equívoco, consoante declaração da empresa,
e que exigir prova da inexistência da despesa é exigir prova negativa, o que não se admite no
direito.
Aduz que o material gráfico de campanha, que foi recebido do candidato
majoritário, não estava sujeito à emissão de recibo eleitoral, invocando o artigo 7º, § 6º, inciso
II, da resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo
rejeitou essas justificativas na sentença com base nos seguintes
a quo
fundamentos:
(
.
.
.
)
Na prestação de contas apresentada não constou qualquer lançamento, seja como despesa,
seja com receita, porém, no sistema SPCE, através de circularização, apurou-se o
lançamento da Nota Fiscal nº 333, em favor de MEGA DIGITAL LTDA, no valor de R$ 600,00,
c o m o
d e s p e s a
d o
p r e s t a d o r
d e
c o n t a s .
Para justificar a ausência de lançamento dessa despesa na prestação de contas, o candidato,
ora prestador de contas, juntou um “print” de tela de mensagem via whatsapp, de 1º/02/2021
(ID 76405581), em que a referida empresa declarou tratar-se de equívoco a emissão citada
.
nota e que não teria ocorrido a entrega do material nem sequer o pagamento da despesa
Porém, além de extemporânea, pois deveria ter informado o equívoco logo após a ocorrência
de suposto cancelamento da nota fiscal, não trouxe qualquer prova da inexistência dessa
despesa, indicando omissão de gastos a qual enseja a desaprovação das contas. A mera
declaração apresentada é frágil para se comprovar a ausência de realização da despesa pelo
p r e s t a d o r
d e
c o n t a s .
Ademais, em sua manifestação (ID 76405580), o prestador de contas informa que teria
recebido material gráfico da campanha majoritária, o qual também não foi lançado na
prestação
de
contas
como
estimável
em
dinheiro.
Sem dúvida, tais omissões constituem-se em falhas que comprometem a regularidade das
contas
prestadas,
máxime
não
comprovada
sua
lisura.
Em consonância, já se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral: “[...] 2. Impõe-se a
desaprovação das contas quando as irregularidades verificadas impedirem o efetivo controle
pela Justiça Eleitoral da movimentação financeira da campanha. 3. A insanabilidade do vício
constatado pela instância ordinária afasta a incidência do princípio da proporcionalidade na
espécie [...]” (Ac de 11.11.2014 no AgR-REspe nº 22277, rel. Min. João Otávio de Noronha).
Por consequência, obstado o efetivo controle, por parte da Justiça Eleitoral, dos recursos
arrecadados na campanha pelo candidato, configura-se vício grave e insanável, apto a
Num. 36715766 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419244219300000035804592
mero do documento: 21061419244219300000035804592

e n s e j a r
a
r e j e i ç ã o
d a s
c o n t a s .
(...) [id. 24652716, não destacado no original]
Essas duas inconsistências foram as únicas apontadas em primeiro grau para
embasar a desaprovação das contas.
No parecer conclusivo, consta que o candidato não registrou a captação de
nenhum recurso nem a realização de qualquer despesa:
3. O prestador de contas não se manifestou acerca do motivo da prestação de contas não
apresentar movimentação financeira ou estimável em dinheiro, tendo a campanha eleitoral
resultado na obtenção de votos. O prestador de contas também não esclareceu sobre as
formas utilizadas para a realização da campanha eleitoral, sabendo que é obrigatório declarar
à Justiça Eleitoral integralmente as receitas e despesas de campanha (art. 53, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).
Em consulta aos resultados das eleições municipais em São José dos Pinhais,
d i s p o n í v e i s
n o
s i t e
https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=pr;mu=78859/resultados/cargo/13,
observa-se que o candidato fez 1.026 votos, elegendo-se ao cargo de vereador - situação que
se revela de difícil compatibilidade com a inexistência de gastos eleitorais.
Quanto aos vícios especificamente apontados na sentença, tem-se que a
resolução TSE nº 23.607/2019 assim trata das matérias:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(
.
.
.
)
§ 6º
previsto no caput nas seguintes hipóteses:
É facultativa a emissão do recibo eleitoral
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;
II -
e partidos políticos
doações estimáveis em dinheiro entre candidatos
decorrentes do
tanto de sedes quanto
, cujo gasto
uso comum
de materiais de propaganda eleitoral
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(
.
.
.
)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta
doadores e na de
a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
seus
constantes dos incisos I a III do referido
beneficiários os valores das operações
parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
(
.
.
.
)
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
do partido político ou do candidato (Lei nº
desaprovação da prestação de contas
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 2 ,
§
3 º ) .
§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o registro da
sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei nº 9.504/1997,
a r t .
2 2 ,
§
3 º ) .
Num. 36715766 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419244219300000035804592
mero do documento: 21061419244219300000035804592

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta Resolução.
(
.
.
.
)
Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita mediante:
(
.
.
.
)
§ 2º A ausência de movimentação financeira não isenta o prestador de contas de
.
efetuar o registro das doações estimáveis em dinheiro
(
.
.
.
)
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação
.
tributária,
sob
pena
de
ser
considerado
irregular
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
e partidos políticos, sem emendas ou
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
C P F
o u
C N P J
e
e n d e r e ç o .
[não destacado no original]
Portanto, se o prestador recebeu material de campanha de outro candidato,
estava obrigado a registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, §
10º, e 57, § 2º, da multicitada resolução.
No que tange à nota fiscal, tem-se por documento que vale como prova idônea da
realização de gastos, presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver
"equívoco", como alega o recorrente, a ele competiria demonstrar que a empresa a cancelou,
na forma do artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que teria sido
"emitida de forma equivocada, não tendo havido entrega de material e nem o respectivo
(id. 24652116).
pagamento"
C o n f e r i n d o
o
s i t e
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/78859/160000922306/ observa-se que a chave da referida nota fiscal é
41201120077908000100550010000003331643134262.
Em consulta realizada no dia 15/04/2021, às 15:55 horas, ao site na Secretaria da
Fazenda do Estado do Paraná, mais precisamente no link
www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/nfe.php?consulta=completa, constatou-se que
a referida nota continuava em situação "autorizada" e que se refere à aquisição de 50
(cinquenta) perfurados, figurando como destinatário o recorrente:
Num. 36715766 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419244219300000035804592
mero do documento: 21061419244219300000035804592

Num. 36715766 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419244219300000035804592
mero do documento: 21061419244219300000035804592

Sendo assim, tem-se por suficientemente demonstrado que o recorrente, que se
elegeu vereador perfazendo 1.026 votos e declarou não ter gasto um centavo sequer na sua
campanha, realizou gastos junto a fornecedor de material de propaganda (perfurados), não se
tendo notícia de qual seria a origem dos recursos investidos nem se esse foi o único gasto
financeiro que abasteceu a sua campanha.
Nessa panorama, é manifesta a quebra da confiabilidade dos dados informados
pelo prestador e, face à vedação da
, não há condições mínimas de
reformatio in pejus
proceder a qualquer alteração na sentença proferida na origem.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
Encaminhe-se cópia dos autos para o Ministério Público Eleitoral para que, a seu
exclusivo critério, adote as medidas que entender pertinentes acerca de eventual ilícito
praticado pelo prestador e pelo representante legal do fornecedor Mega Digital Ltda. ME.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 36715766 - Pág. 7
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419244219300000035804592
mero do documento: 21061419244219300000035804592

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600707-50.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 RENAN
BATISTAO MACHADO VEREADOR, RENAN BATISTAO MACHADO - Advogados dos(a)
RECORRENTES: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA
ROCHA - PR0046984 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.

Num. 36715766 - Pág. 8
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419244219300000035804592
mero do documento: 21061419244219300000035804592